Tribunal: TCU
Processo: 006.921/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1842/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.921/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Henrique Curti de Onofre (XXX.462.108-XX); Celso Murilio Toledo Lima (XXX.326.108-XX); Daniel Alexandre Pereira (XXX.784.838-XX); Ewerton Lucas Ferreira Cabreira (XXX.703.548-XX); Fernando de Castro do Carmo (XXX.275.068-XX); Gabriel Carnevalle de Sampaio Ferraz (XXX.149.358-XX); Gabriel de Rezende (XXX.969.128-XX); Joao Fernando Bueno (XXX.112.308-XX); Julia Moura de Abreu (XXX.398.978-XX); Leonardo de Rezende (XXX.969.138-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.